Tribunal: STF
Processo: HC 226723
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de agravo regimental, recebido como embargos de declaração, manejado contra decisão pela qual deneguei a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. Eis a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ACUSADO FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (e-doc. 10). 



    2. A embargante aponta omissão na decisão embargada, afirmando não analisado o argumento alusivo à gravidez da paciente, pois o “fato pode ter impacto significativo na análise da necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva” (e-doc. 10).



    3. Pretende o acolhimento dos declaratórios, a fim de ver sanada a omissão, para que seja revogada a prisão, expedindo-se alvará de soltura ou definida cautelar diversa.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, inexistindo o vício alegado.



    5. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. No caso, ao denegar a ordem no ponto relativo aos fundamentos para manutenção preventiva da embargante, consignei a idoneidade dos motivos ensejadores da custódia, tendo sido ressaltado pelas instâncias antecedentes a comoção social gerada pelo crime que chocou a sociedade de Araçatuba e o fato de a paciente encontrar-se foragida há vários meses.



    7. Destaquei que as decisões combatidas estavam em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecido risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta do delito, observados o contexto em que cometido, além de risco à aplicação da lei penal, pelo fato de estar foragida. As premissas veiculadas encontram respaldo em precedentes específicos de ambas as Turmas, reproduzidos na decisão embargada.



    8. O fato de a paciente ser gestante não representa, por si só, direito à revogação ou substituição da custódia por medidas alternativas, não consistindo em fundamento legal para tanto.



    9. No que tange à prisão domiciliar, muito embora não tenha sido pleiteada pela defesa, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 passou a disciplinar a possibilidade em relação a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (art. 318, incs. IV e V, do CPP), desde que o crime não tenha como vítima o filho ou dependente, nem tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal).



    10. Assim, por se tratar de crime praticado com violência (homicídio), não caberia implementar a substituição, observada a vedação legal. A par desse aspecto, não ficou demonstrada a inviabilidade de o Estado prestar assistência à paciente gestante, valendo ressaltar que não há notícia de que o mandado de prisão tenha sido cumprido e a paciente recolhida em algum estabelecimento prisional.



    11. Considero, portanto, inexistente omissão a ser sanada, mostrando-se a pressente irresignação evidente tentativa de reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal.



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    13. À Secretaria Judiciária para autuar como embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator